Tribunal: TJDFT
Processo: 0707327-72.2017.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707327-72.2017.8.07.0006 APELANTE: NILMAR HUGO SILVA SOARES APELADO: RAFAEL GONCALVES DE MENEZES DESPACHO A r. sentença (id. 16976738), em síntese, decretou a rescisão do contrato por culpa do réu-reconvinte e o condenou à restituição de parte dos valores pagos pelo autor-reconvindo. O réu-reconvinte interpôs apelação, na qual requer “que seja reformada a respeitável sentença do juízo ‘a quo’, para incluir na condenação os responsáveis técnicos, HELISON DE OLIVEIRA LEITE e JACIRA MACIEL, na restituição dos valores a serem apurados após a perícia, nos termos da sentença. Caso não seja este o entendimento, requer a condenação subsidiária-solidária dos responsáveis técnicos” (id. 16976741, pág. 6). Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal consiste na reforma da r. sentença para a condenação de terceiros, que não integram a relação processual. Assim, intime-se o réu-reconvinte para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento da apelação, por ausência de interesse recursal, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 29 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora